Tribunal: TJSP
Processo: 2285829-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros/bloqueio permanente em nome dos agravantes, até a completa satisfação do débito – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Execução que deve ser realizada no interesse do credor – Ausência de elementos que evidenciem que o bloqueio de numerário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros/bloqueio permanente em nome dos agravantes, até a completa satisfação do débito – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Execução que deve ser realizada no interesse do credor – Ausência de elementos que evidenciem que o bloqueio de numerário correspondente ao débito importará na constrição de todo o patrimônio dos agravantes – Impossibilidade de se presumir que o bloqueio atingirá valores impenhoráveis existentes nas contas – Agravantes que não indicam outros bens à penhora – Medida razoável e proporcional – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.